Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708933-25.2019.8.07.0020 RECORRENTE: JOAO FERNANDES FERREIRA RECORRIDOS: MOISES CANDIDO DA SILVA, LILIENA MARTA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO ACOLHIDO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO EMBARGADO. RESISTÊNCIA AO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MENSURAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ORDENAÇÃO DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. VALOR DA CAUSA ALTO. ENQUADRAMENTO COMO INESTIMÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORIZADOS PELO LEGISLADOR. EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. APLICAÇÃO ADSTRITA ÀS SITUAÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO OU IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO PRESERVADA (CPC, ARTS. 85, §§2o e 8o). RECURSO DESPROVIDO. MAIORIA. 1. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, em tendo sido o valor da causa estimado segundo o proveito econômico almejado pela parte autora com a pretensão formulada, a verba honorária de sucumbência, não se tratando de ação condenatória, deve ser mensurada com parâmetro no valor da causa. 2. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz, como regra de exceção, somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, ficando patente que legislador visara estabelecer parâmetros objetivos para mensuração da verba de sucumbência, somente autorizando sua fixação sob apreciação subjetiva mediante manejo da equidade quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida, tanto que, ao tratar dos honorários advocatícios incidentes na fase de cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial, cuidara de fixar que devem ser fixados no percentual estabelecido, não deixando discricionariedade ao juiz para mensurá-los em valor inferior (CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 523, §1o, e 827). 3. Segundo o vernáculo, inestimável é o que não pode ser estimável ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório o que não representa relevância, é irrelevante, não se afigurando consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa, conquanto estimado de acordo com o proveito econômico almejado pela parte autora e expressão do direito controvertido, alcance valor substancial, seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto valor alto, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o). 4. Mensurado o valor da causa em conformação com o proveito econômico almejado, a verba honorária sucumbencial em ação desprovida de conteúdo condenatório, pois de natureza desconstitutiva, deve ser mensurada com base no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa (§ 8o). 5. Apelação conhecida e desprovida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. O recorrente alega violação ao artigo 85, § § 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados com base na equidade e não em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que considera vultoso. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E BASES DE CÁLCULO DO ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 EM CASO DE PROVEITO ECONÔMICO NÃO IRRISÓRIO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. PEDIDO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019). (...) omissis 4. Agravo interno a que se nega provimento. AgInt nos EDcl no REsp 1810721/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/10/2020). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO NCPC. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO DA VERBA SUCUMBENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 2. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do NCPC, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1390964/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 27/8/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO À SENTENÇA DE EXTINÇÃO EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TESE FIRMADA NO TEMA 1 DO IAC, PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA EQUIDADE PREVISTA PELO ART. 85, § 8o, DO CPC/2015 EM CASO DE ELEVADO VALOR DA CAUSA E DE PROVEITO ECONÔMICO DE VALOR RELEVANTE IDENTIFICADO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) omissis. 2. Os honorários advocatícios devem, ordinariamente, ser arbitrados com fundamento nos limites percentuais estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015 sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A equidade prevista pelo § 8o do referido artigo somente pode ser utilizada subsidiariamente, apenas quando não possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 983.554/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/08/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003